Tribunal: TJDFT
Processo: 0711955-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711955-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LIVIA CRISTINA DE SOUZA PACIENTE: DYONATHA GOMES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Lívia Cristina de Souza, advogada inscrita na OAB/GO sob o no 52.767, em favor de DYONATHA GOMES DE ARAÚJO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF (ID 57251921), no processo no 0751004-60.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que a segregação cautelar do paciente ainda é necessária para a garantia da ordem pública, não havendo qualquer mudança no quadro fático. Em suas razões (ID 57251919), a impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos para justificar a segregação cautelar do paciente, pois ele foi contratado para transportar caixas e não sabia da existência das substâncias entorpecentes em seu interior. Destaca que o paciente é primário e portador de bons antecedentes. Alega que a quantidade de drogas apreendida não se configura suficiente para fundamentar a custódia extrema. Sustenta, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão, menos invasivas, se apresentam suficientes a acautelar o fim que se pretende. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi assim fundamentada (ID 57251921): “(...) A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Não visualizo rigorosamente nenhum elemento apto a conduzir o relaxamento da prisão, pois não se tem notícia de ilegalidade na condução da segregação cautelar, bem como não há que se falar em excesso de prazo, vez que, como anotado pelo Ministério Público, em muito distante de se encerrar o prazo de 148 dias previsto para encerramento da instrução criminal. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Isto é dizer que as circunstâncias do fato, dentre elas a quantidade da droga, as quais serão devidamente apreciadas por este Juízo, no momento do julgamento, já foram considerados no decreto da prisão preventiva. Outrossim, é forçoso concordar que a reiteração criminosa apontada pelo envolvimento em, ao menos, outra situação semelhante, demonstra que o Réu insiste, em tese, em gerar perigo a ordem pública e que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para frear seu suposto ímpeto delituoso. Ademais, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do Réu por entender como ainda necessária sua detenção para garantir a ordem e saúde públicas (...).” (grifos nossos). Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12/12/2023 conforme consta da ocorrência policial no 115/2023 (ID 57251922), em face do crime do art. 33, c/c com art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. Consta da denúncia que o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriu/trazia consigo, provenientes de outra unidade da federação – Rio Branco/AC, para fins de difusão ilícita, 05 (cinco) porções de cocaína, acondicionadas, individualmente, em plástico, perfazendo a massa líquida de 5.050g (cinco mil e cinquenta gramas) e 03 (três) porções de crack (cocaína), acondicionadas, individualmente, em plástico, totalizando a massa líquida de 3.000g (três mil gramas) (sistema informatizado do TJDFT – processo no 0751004-60.2023.8.07.0001). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 13/12/2023 (sistema informatizado do TJDFT). Cumpre frisar que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social e, no caso dos autos, visa também coibir a prática de novos delitos. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade do crime e o elevado risco de reiteração delitiva, decorrente da possível traficância. Ressalte-se que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (5.000g de cocaína e 3.000g de crack – laudo preliminar) é hábil a justificar a segregação cautelar do paciente, por representar real perigo à ordem pública. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE DO FATO. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, consoante os termos do art. 387 do CPP, dada permanência dos seus pressupostos autorizadores, qual seja, a necessidade de assegurar a ordem pública, diante da nocividade da conduta do agente - a guarda de expressiva quantidade de maconha 6,57 kg. 2. Agravo não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 868.748/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR